Tribunal: STF
Processo: HC 191188
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Welbert Barbosa dos Santos, advogado, em benefício de Alex Henrique de Souza Aranha, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.720.641, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
    A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
    Agravo regimental não conhecido”.
    2. O impetrante alega que, na condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, a circunstância judicial dos antecedentes teria tido valoração desfavorável por se levar em consideração “data de mais de 05 (cinco)” anos.
    Sustenta que “a anotação criminal registrada à fl. 15 foi utilizada para valoração negativa do vetor dos maus antecedentes aumentando a pena base em 1/6, porém, tem o trânsito em julgado para a Defesa datado de 19/02/2013, ou seja, já houve o transcurso de mais de 06 anos entre a citada condenação (com trânsito em julgado) e o processo que culminou na condenação do paciente, ao passo que o único argumento para o reconhecimento dos maus antecedentes fora a perpetuidade”.
    Afirma contrariedade ao princípio do in dubio pro reo, destacando que o “magistrado sentenciante e a turma criminal, invocaram as palavras dos Policias como coesas e que a droga apreendida 101,36 (cento e um gramas e trinta e seis centigramas) era incompatível com a quantidade utilizada por um usuário no período de 15 a 20 dias como informou o paciente, baseado no parecer do Ministério Público concluíram que a quantidade apreendida era suficiente para fazer 500 (quinhentos) cigarros de ‘maconha’, segundo a acusação e os sentenciantes, tal situação é incompatível com a condição de usuário de drogas. Em contrapartida todos os argumentos lançados pela acusação foram devidamente rebatidos pela Defesa abalizado no estudo elaborado pelo Departamento de Psicobiologia (Unifesp/EPM) juntado nas alegações finais de fls.107/1202.
    (…) Pois bem, as palavras trazidas pelos castrenses durante o procedimento inquisitivo e em Juízo NÃO FORAM UNÍSSONAS, a verificação do absurdo cometido nas instâncias ordinárias e tanto alarmado pelo Defesa é facilmente perceptível pela breve leitura de duas peças coligidas ao caderno inquisitivo no qual verifica-se a falta de coerência entre os depoimentos prestados pelos policiais quanto a destinação da droga apreendida e, mesmo assim serviram de base para a condenação”.
    Ressalta que a “falta de elementos a ensejar o reconhecimento do crime de tráfico de drogas afluem para a desclassificação para o de porte de drogas para consumo pessoal, ou seja, segundo o princípio do in dubio pro reo a dúvida sempre será em favor de quem é acusado e não de quem acusa”.
    Assevera que “o magistrado de primeira instância se valeu da confissão extrajudicial como fundamento à formação do Juízo para condenação (…).
    Se a confissão testemunhada por um dos Policiais serviu de base para condenação ainda que retratada em Juízo deverão ser compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) seja concedida a medida liminar para reconhecer a atenuante da confissão extrajudicial com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça;
    b) No mérito, seja concedida a ordem para dar seguimento ao Recurso Especial outrora apresentado, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que promova o julgamento do feito;
    c) Caso o entendimento de Vossa Excelência destoe do acima requerido, seja concedida a ordem de ofício para reformar o v. acordão em razão do erro in judicando, promovendo o reconhecimento do in dubio pro reo à vista da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório para desclassificar o crime para o previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006; ou
    d) Superada as teses acima delineadas, o que não se espera, requer seja reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial na forma da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça para compensar com a agravante da reincidência, extirpando o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena base. Bem como, efetivado o decote da circunstância judicial dos maus antecedentes tendo em vista o lapso temporal superior a 05 (cinco anos) transcorrido entre o trânsito em julgado e a ação que restou por condenar o paciente, por efeito, redimensionando a pena base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.720.641, Relator o Ministro Felix Fischer, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. As questões objeto da presente impetração referentes à dosimetria da pena imposta ao paciente e a alegada contrariedade ao princípio do in dubio pro reo pela manutenção da condenação do paciente, em situação na qual se configuraria “falta de elementos a ensejar o reconhecimento do crime de tráfico de drogas”, não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão. Consta daquele julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “O presente agravo não reúne condições para ser conhecido.
    Isso porque, nas razões deste agravo regimental, o recorrente limita-se a tecer um resumo histórico do feito e a reiterar os argumentos expendidos quando da interposição dos recursos anteriores, deixando de desincumbir-se do ônus de infirmar o único fundamento da decisão monocrática recorrida que pretende desconstituir, qual seja, a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre.
    Com efeito, em que pese tenha se esforçado em traçar todo o contexto histórico do caso, o recorrente, enfatize-se, nada menciona a respeito do fundamento por mim utilizado para não conhecer do agravo em recurso especial (fls. 439-444).
    Tal circunstância, como cediço, atrai, in casu, a aplicação do enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, que dispõe, verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’
    Assim, verificada esta hipótese — ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada — o recurso não merece ser conhecido, conforme remansosa jurisprudência desta Corte”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora